Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-83.2022.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004639-83.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), MICHELLE CALIXTO DE MELO - CPF: 066.664.476-46 (RECORRIDO), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE VALORES BRUTOS AUFERIDOS NA DEMANDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NOMENCLATURA DA PEÇA DE DEFESA. IRRELEVÂNCIA. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
É irrelevante a nomenclatura dada à peça de defesa na execução, quando o seu fundamento trata de matéria de ordem pública, possibilitando o processamento na forma de exceção de pré-executividade que, no caso, dispensa a garantia do juízo.
2-
Valor recebido de boa fé por servidor público antes do ingresso da demanda revisional, não constitui acréscimo financeiro dela decorrente, salvo se expressamente registrado no contrato de honorários advocatícios.
3-
A ausência de título executivo extrajudicial é causa de extinção da execução, sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 169993733, na reclamação nº
1004639-83.2022.8.11.0004

do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, que julgou improcedente os Embargos a Execução.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cobrança indevida; - sentença julgada improcedente, sem aferição de ganho; - impossibilidade de pagamento de honorários contratuais
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do erro da nomenclatura da peça de defesa (
Embargos do Devedor
).

Conforme se vê da peça de id. 169993729, a intenção é de demonstrar a inexistência de título executivo, ou seja, ausência de acréscimo de vantagem salarial a justificar a ocorrência do dever de pagamento dos honorários contratuais.

Nesse caminho, da ausência de título executivo, é possível admitir a defesa como Exceção de Pré-Executividade podendo, por se tratar de questão de ordem pública, ser aceita em qualquer fase do processo e sem a necessidade de garantia do juízo (
art. 803 do CPC
).

No caso, por ser medida excepcional, apenas se admite a aludida impugnação quando a matéria de defesa versar sobre a nulidade da execução fundada em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador (
inexistência, invalidade ou ineficácia do título; falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; crédito com exigibilidade suspensa; prescrição e decadência; etc...
).

Desta forma, independentemente do nome dado à defesa, em se tratando de matéria de ordem pública, inviável o julgamento como Embargos do Devedor, especialmente, fundado nos requisitos de admissibilidade (
segurança do juízo
).

- teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”
.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada é de direito, estando em condições de imediato julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA N. 7/STJ.
1. A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.104.945/MG – rel. Ministro Humberto Martins – j. 11/9/2023 - DJe de 13/9/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu a ausência de prescrição e de cerceamento do direito de defesa, bem como atestou a desnecessidade de dilação probatório - inclusive prova pericial. Destacou o decisum que não havia pedido reconvencional e a questão a ser dirimida, embora não seja unicamente de direito, estaria bem instruída pelos documentos angariados pelos litigantes nos mais de 10 (dez) volumes. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013).
4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023). Grifei.

Mérito da causa.

- do fundamento da exceção - objeto do contrato de honorários e desfecho da demanda.

O objeto do contrato consiste na propositura de ação judicial para equiparação salarial, bem como recebimento de valor retroativo, dos últimos 5 (
cinco
) anos.

A ação tramitou na 4º Vara Cível de Barra do Garças sob o nº 1006166-07.2021.8.11.0004, tendo sido prolatada sentença nos seguintes termos (
id. 169993733
):

“(...) Consoante portaria nº 11.946 de 13 de julho de 2016, acostada aos autos, vê-se que a autora foi nomeada para o cargo de Nutricionista na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Além disso, com base nos documentos acostados aos autos, entende-se que a lei que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores da Secretaria de Assistência Social é diferente da lei que institui o Plano de carreira dos profissionais do Sistema único de saúde (SUS).

Outrossim, a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em verbete vinculante.

Súmula Vinculante nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (...)

Portanto, contrária à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, a pretensão da demandante é improcedente.

Da reconvenção.
Sustenta o reconvinte/requerido que a requerente/reconvinda agiu de má-fé, tanto ao propor a ação, quanto pelo fato de ter recebido salário incompatível com o seu cargo, no período de julho de 2016 a novembro de 2020, por equívoco no respectivo Cadastro funcional da servidora.

Destarte, infiro que não há de ser falar na devolução dos valores excedentes recebidos pela servidora, uma vez que não restou comprovada sua má fé.
(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, nos termos do artigo 487, I,

do Código de Processo Civil.(...) Ainda, e por tudo o mais que dos autos consta, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de Michelle Calixto de Melo em face do Município de Barra do Garças.(...)”
Grifei.

Verifica-se da sentença que o pedido de equiparação salarial com o pagamento retroativo, foi julgada improcedente, em razão da diferença entre os cargos de Nutricionista na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Sistema Único de Saúde.

A Recorrente buscava o aumento salarial, por equiparação, contudo, no decorrer do processo, foi constatado pelo ente Municipal, que seu salário se encontrava em desacordo com o cargo em que fora nomeada, recebendo salário incompatível (
a maior
) no período de julho/2016 a novembro/2020.

Ainda, em pedido de reconvenção, foi requerida a devolução dos valores excedentes recebidos pela servidora, em razão de um equívoco no respectivo cadastro funcional. No entanto, por ter ocorrido erro da administração pública e como não restou comprovada a má-fé da beneficiária, também este pedido foi julgado improcedente.

Nesse sentido:

“Tema 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

Decorre daí, a pretensão do Recorrido na Execução de Título Extrajudicial, buscando o recebimento de honorários contratuais sob a alegação de êxito na demanda, com a incorporação salarial em relação às parcelas recebidas de boa-fé (
julho/2016 a novembro/2020
).

- do contrato e forma de pagamento.

No contrato de honorários advocatícios, consta:

“...

Cláusula Oitava: Em contraprestação, a contratante se compromete a remunerar os serviços do contratado pagando:

§ 1º. A título de honorários advocatícios as partes acordam em 30% dos valores brutos auferidos na demanda judicial integrados a remuneração do servidor, como remuneração dos procedimentos administrativos. (...)”.

- da inexistência de acréscimo de vantagem salarial.

Registre-se que o Recorrido não comprovou nos autos o proveito econômico obtido pela Recorrente com a sua atuação como advogado, vale dizer, não restou claro o quanto a atuação do causídico acresceu financeiramente o patrimônio da Recorrente, sendo certo que a prova do fato constitutivo do direito incumbe a quem alega (
art. 373, I, CPC
).

A Recorrente não obteve qualquer lucro com a atuação do seu causídico, ou seja, a sua verba salarial se manteve, sem elevação/equiparação, retornando a parte ao estado anterior.

Do mesmo modo, o valor recebido de forma irregular e integralizado ao patrimônio da Recorrente (
julho/2013 a novembro/2020
), já o era ao tempo da demanda (
8/7/2021
), não se criando vantagem econômica, ou seja, se assim o fosse, o contrato deveria ter registrado a hipótese também em relação a essa verba específica.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTENDO CLÁUSULA QUOTA LITIS OU AD EXITUM - HONORÁRIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS SOBRE EVENTUAL BENEFÍCIO ECONÔMICO A SER OBTIDO EM AÇÃO PATROCINADA PELO PROCURADOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - AUTOR QUE NÃO PROVOU DE QUE FORMA A ATUAÇÃO TERIA TRAZIDO BENEFÍCIOS ECONÔMICOS PARA O APELADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 121 E 125, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTA E. CORTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR – APL N. 0029647-55.2019.8.16.0001 – 11ª Câmara Cível - Rel. Desembargador Mauro Bley Pereira Junior – j. 29/11/2021 - DJe 29/11/2021)

Evidente,
portanto, que a Recorrente não auferiu valor algum na demanda vinculada ao contrato de honorários (
pedido principal julgado improcedente
), sendo descabida a cobrança destes sobre as parcelas recebida de boa fé.

Reconheço, portanto, ausente o título executivo extrajudicial, a justificar o processamento da execução.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO
. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ – 3ª T - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.961.988/PA – relª. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 6/6/2022 - DJe de 9/6/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
promover, desde logo, o julgamento da causa, para reconhecer a ausência de título executivo extrajudicial, extinguindo a execução sem julgamento de mérito;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023